Tribunal: STF
Processo: AR 1163
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-11
Data de publicação: 1985-12-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ARTIGO 485, IV, V E IX, DO CPC.
PRETENSAO A AMPLO REEXAME DA MATÉRIA JULGADA NO EXTRAORDINÁRIO,
SEM  INVALIDAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RESCINDENDO, QUE
REMANESCERAM INATACADAS.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.